Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-72.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000254-72.2008.8.14.0051

APELANTE: JONAS FABRICIO LIMA DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________

PROCESSO Nº 0000254-72.2008.8-14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM - PA

APELANTE(S): JONAS FABRÍCIO LIMA DE AGUIAR

ADVOGADO(AS): WILSON LUIZ GONÇALVES LISBOA – OAB/PA 8919

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302 DO CTB) E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATROPELAMENTO COM MORTE E LESÕES NAS VÍTIMAS COM VEÍCULO DE TRÂNSPORTE PARTICULAR – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA NÃO CARACTERIZADA – DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO VIOLADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os autos demonstram de forma satisfatória a sustentação da condenação do apelante, o qual na direção de veículo automotor em uma das ruas da cidade de Santarém – PA, não tomou os cuidados necessários e atropelou várias pedestres, causando a morte de uma pessoa e lesão em outras três, fugindo logo em seguida sem prestar socorro.

II - É cediço que o tipo culposo se caracteriza quando o agente, atuando com imperícia, imprudência ou negligência, produz o resultado não desejado, mas previsível. Existindo prova segura, coesa e harmônica de haver o réu atuado com imprudência, ao trafegar sem observar os cuidados necessários à segurança do trânsito, atropelando com o seu carro as vítimas, impõe-se a manutenção da sentença, confirmando-se a condenação do apelante.

III – Mantém-se o
quantum
da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, fixadas pelo juiz, verificado que não representa quantia excessiva para o acusado, que tem condições de arcar com o que foi estabelecido.

IV – Recurso conhecido, porém negado provimento.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso, contudo NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000254-72.2008.8-14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM - PA

APELANTE(S): JONAS FABRÍCIO LIMA DE AGUIAR

ADVOGADO(AS): WILSON LUIZ GONÇALVES LISBOA – OAB/PA 8919

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por JONAS FABRÍCIO LIMA DE AGUIAR contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Santarém – PA, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 302 c/c artigo 303, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra a denúncia de ID 4993266 (fls. 03/06), que no dia 11/11/2007 por volta das 08:30 horas, na rua Quixadá, bairro da Esperança, no Município de Santarém – PA, o denunciado JONAS AGUIAR, que conduzia um veículo Toyota Hilux, não empregando o cuidado e atenção necessários na direção do automóvel, atropelou as vítimas DIORLANE RAMOS DE OLIVEIRA, ARLETE RODRIGUES BARBOSA, NATHALIA SABRINA ROCHA e SASHA ROMANCINE RODRIGUES MIGHLORINI, sendo que a primeira veio a óbito em decorrência do acidente.

Salienta ainda a vestibular, que no dia do fato o denunciado estava dirigindo o seu veículo automotor quando seu celular tocou, momento em que se virou a fim de apanhar o aparelho que se encontrava no banco traseiro do carro, sendo surpreendido por um outro veículo que estava na contramão de direção. No intuito de desviar e evitar o abalroamento, acabou atropelando as vítimas. Após o acidente, empreendeu fuga do local, não prestando qualquer socorro às mesmas sequer informando as autoridades acerca do atropelamento.

Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 302 c/c 303, ambos da Lei n° 9.503/1997, praticado em concurso material nos termos do artigo 69, do Codex Penal Brasileiro.

A peça vestibular foi recebida em 11/03/2008, conforme pode ser observado do ID 4993266 (fl. 07).

A sentença proferida em ID 4993271 (fls. 14/22), julgou a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JONAS FABRÍCIO LIMA DE AGUIAR como incurso no artigo 302, caput c/c 303, ambos do CTB. Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal. I- Do homícidio culposo em face da vítima Diorlane: a) culpabilidade: comportamento desidioso do denunciado ao dirigir sem as condições necessárias, desviando sua atenção com um toque de celular, ocasionando um acidente grave, além de tentar eximir sua responsabilidade ao inventar furto do veículo para dificultar as investigações, o que demonstra uma conduta altamente censurável (desfavorável); b) antecedentes: não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado no momento dos fatos (f);c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);e) os motivos não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);f) as circunstâncias do delito são relevantes na medida em que o acusado durante a fuga, passou por cima da vítima ocasionando-lhe a morte instantânea (desfavorável);g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f); h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso (desfavorável). Quanto à valoração negativa desta circunstância judicial destaco as relevantes considerações da Desembargadora Vania Lucia Silveira: "Em que pese posições doutrinárias e jurisprudenciais contrárias, o comportamento da vítima é um dos componentes fundamentais da dosimetria da pena e, nesse contexto, deve ser adequadamente valorado, seja para reduzir a reprimenda quando o ofendido contribuiu para a ocorrência do crime, seja para majorá-la quando ausente essa contribuição. Ignorar essa relevante circunstância, atribuindo a ela sempre a neutralidade quando não haja contribuição da vítima, é tornar letra morta a parte final do art. 59 do Códex Penal, fazendo uma análise menos aprofundada do delito e suas circunstâncias". (Apelação Penal nº 20133004665-3 (130222), 1ªCâmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Vania Lucia Silveira. j. 25.02.2014, DJe 27.02.2014). Três circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção. Em função da atenuante da confissão, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando no patamar de 03(três) anos de detenção. Inexistem agravantes, bem como, causas de diminuição de pena. Considerando a causa especial de aumento de pena (omissão de socorro), prevista no inciso III, do parágrafo único do CTB, elevo a pena (1/3) para 04 (quatro) anos de detenção, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena. Estabeleço também como penalidade autônoma a suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de01 (um) ano, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. II- Da lesão corporal em face da vítima Arlete: a) culpabilidade: comportamento imprudente do denunciado ao dirigir sem as condições necessárias, desviando sua atenção com um toque de celular, ocasionando um acidente grave, além de tentar eximir sua responsabilidade ao inventar furto do veículo para dificultar as investigações, o que demonstra uma conduta altamente censurável (desfavorável);b) antecedentes: não há notícias de que o acusado possuía condenação transitada em julgado no momento dos fatos (f);c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f); d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);e) os motivos não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);f) as circunstâncias do delito são próprias do delito (f);g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso (desfavorável).Quanto à valoração negativa desta circunstância judicial destaco as relevantes considerações da Desembargadora Vania Lucia Silveira: "Em que pese posições doutrinárias e jurisprudenciais contrárias, o comportamento da vítima é um dos componentes fundamentais da dosimetria da pena e, nesse contexto, deve ser adequadamente valorado, seja para reduzir a reprimenda quando o ofendido contribuiu para a ocorrência do crime, seja para majorá-la quando ausente essa contribuição. Ignorar essa relevante circunstância, atribuindo a ela sempre a neutralidade quando não haja contribuição da vítima, é tornar letra morta a parte final do art. 59 do Códex Penal, fazendo uma análise menos aprofundada do delito e suas circunstâncias". (Apelação Penal nº 20133004665-3 (130222), 1ªCâmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Vania Lucia Silveira. j. 25.02.2014, DJe 27.02.2014). Duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Em função da atenuante da confissão, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando no patamar de 01(um) ano de detenção. Inexistem agravantes, bem como, causas de diminuição de pena. Considerando a causa especial de aumento de pena (omissão de socorro), prevista no inciso III, do parágrafo único do CTB, elevo a pena (1/3) para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena. Estabeleço também como penalidade autônoma a suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de01 (um) ano, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. III- da lesão corporal culposa em face da vítima Sasha: a) culpabilidade: comportamento imprudente do denunciado ao dirigir sem as condições necessárias, desviando sua atenção com um toque de celular, ocasionando um acidente grave, além de tentar eximir sua responsabilidade ao inventar furto do veículo para dificultar as investigações, o que demonstra uma conduta altamente censurável (desfavorável);b) antecedentes: não há notícias de que o acusado possuía condenação transitada em julgado no momento dos fatos (f);c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);e) os motivos não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);f) as circunstâncias do delito são próprias do delito (f);g) as consequências do crime exorbitaram das previsões do tipo penal uma vez que a vítima perdeu os dentes da frente, fato que abala sensivelmente a estética de uma pessoa, passa por tratamento contínuo ante a fragilidade das próteses colocadas, tratamento este só custeado pelo réu no início do caso. Ademais o laudo de fl. 52 evidenciou que o evento ocasionou debilidade permanente da função de corte, apreensão de alimentos e fonação (desfavorável);h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso (desfavorável).Quanto à valoração negativa desta circunstância judicial destaco as relevantes considerações da Desembargadora Vania Lucia Silveira: "Em que pese posições doutrinárias e jurisprudenciais contrárias, o comportamento da vítima é um dos componentes fundamentais da dosimetria da pena e, nesse contexto, deve ser adequadamente valorado, seja para reduzir a reprimenda quando o ofendido contribuiu para a ocorrência do crime, seja para majorá-la quando ausente essa contribuição. Ignorar essa relevante circunstância, atribuindo a ela sempre a neutralidade quando não haja contribuição da vítima, é tornar letra morta a parte final do art. 59 do Códex Penal, fazendo uma análise menos aprofundada do delito e suas circunstâncias". (Apelação Penal nº 20133004665-3 (130222), 1ªCâmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Vania Lucia Silveira. j. 25.02.2014, DJe 27.02.2014). Três circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de detenção. Em função da atenuante da confissão, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando no patamar de 01(um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Inexistem agravantes, bem como, causas de diminuição de pena. Considerando a causa especial de aumento de pena (omissão de socorro), prevista no inciso III, do parágrafo único do CTB, elevo a pena (1/3) para 02 (dois) anos de detenção, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena. Estabeleço também como penalidade autônoma a suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de01 (um) ano, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. IV- da lesão corporal culposa em face da vítima Natalia: a) culpabilidade: comportamento imprudente do denunciado ao dirigir sem as condições necessárias, desviando sua atenção com um toque de celular, ocasionando um acidente grave, além de tentar eximir sua responsabilidade ao inventar furto do veículo para dificultar as investigações, o que demonstra uma conduta altamente censurável (desfavorável);b) antecedentes: não há notícias de que o acusado possuía condenação transitada em julgado no momento dos fatos (f);c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);e) os motivos não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);f) as circunstâncias do delito são próprias do delito (f);g) as consequências do crime exorbitaram das previsões do tipo penal uma vez que a vítima perdeu os dentes, fato que abala sensivelmente a estética de uma pessoa além de ter fraturado a coluna(desfavorável);h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento delituoso (desfavorável).Quanto à valoração negativa desta circunstância judicial destaco as relevantes considerações da Desembargadora Vania Lucia Silveira: "Em que pese posições doutrinárias e jurisprudenciais contrárias, o comportamento da vítima é um dos componentes fundamentais da dosimetria da pena e, nesse contexto, deve ser adequadamente valorado, seja para reduzir a reprimenda quando o ofendido contribuiu para a ocorrência do crime, seja para majorá-la quando ausente essa contribuição. Ignorar essa relevante circunstância, atribuindo a ela sempre a neutralidade quando não haja contribuição da vítima, é tornar letra morta a parte final do art. 59 do Códex Penal, fazendo uma análise menos aprofundada do delito e suas circunstâncias". (Apelação Penal nº 20133004665-3 (130222), 1ªCâmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Vania Lucia Silveira. j. 25.02.2014, DJe 27.02.2014). Três circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de detenção. Em função da atenuante da confissão, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando no patamar de 01(um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Inexistem agravantes, bem como, causas de diminuição de pena. Considerando a causa especial de aumento de pena (omissão de socorro), prevista no inciso III, do parágrafo único do CTB, elevo a pena (1/3) para 02 (dois) anos de detenção, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena. Estabeleço também como penalidade autônoma a suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de01 (um) ano, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. V –Do concurso formal A teor do art. 70 do Código de Processo Penal “usando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade” No caso em comento, aplicando a pena mais grave (4 anos) aumentada em 1⁄4, patamar indicado pelo STJ na hipótese de 4 crimes em concurso a totalidade da reprimenda é de 05 (cinco) anos de detenção, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de aumento de pena. Aumento também a penalidade autônoma a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no mesmo patamar resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses, na conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. A pena de detenção deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso ante a preponderância de circunstâncias judiciais positivamente valoradas (art. 33, do CP). Tratando-se de crime culposo independente da pena aplicada, vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de detenção por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 100 (cem) cestas básicas no valor individual de 01(um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária – entidade pública ou privada com destinação social –serão estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais. Ademais, as providências de intimação do réu para entregar ao juízo fiscalizador em 48 (quarenta e oito) horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação (art. 293, § 1º, do CTB), bem como, a expedição de ofício ao diretor do órgão competente para fins de registro da penalidade autônoma serão ultimadas pelo juízo da execução. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito implicará na conversão em pena privativa de liberdade (art.44, § 4º, do CP). Tratando-se de crime ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 11.719/2008, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 387 do CPP, norma de cunho eminentemente material uma vez que se refere à aplicação da pena, inviável a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º,XL, da CF). Condeno o réu nas custas processuais (art. 804 do CPP). Após o trânsito em julgado: Determino seja o nome do réu lançado no rol dos culpados (art. 393, II do CPP e art. 5º, LVII da CF). Remeta-se ao juízo da execução penal desta Comarca documentação necessária à formação dos autos de execução criminal, obedecendo rigorosamente os termos da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, inclusive a guia para execução de penas e medidas não privativas de liberdade em 05 (cinco) dias. Autorizo o réu recorrer em liberdade porquanto nesta condição responde ao processo. Proceda-se às anotações e comunicações de estilo (Cartório Eleitoral e Instituto de Identificação). Publique-se. Registre-se. Intimem-se, as vítimas e familiares de Diorlane. Santarém, 11 de dezembro de 2015. Paulo Pereira da Silva Evangelista Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém”

Em suas razões recursais de ID 4993272 (fls. 01/12), o recorrente requereu sua absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a redução da pena de prestação pecuniária.

Em sede de contrarrazões de ID 4993272 (fls. 14/20), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância superior em ID 4993273 (fls. 10/19), a Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença Primeva por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém – PA., ........... de ....................... de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000254-72.2008.8-14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM - PA

APELANTE(S): JONAS FABRÍCIO LIMA DE AGUIAR

ADVOGADO(AS): WILSON LUIZ GONÇALVES LISBOA – OAB/PA 8919

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pretende primeiramente o apelante sua absolvição sob o fundamento de que o conjunto probatório reunido nos presentes autos não se revela em suporte consistente ao edito condenatório. Sustenta que não houve imprudência, negligência ou imperícia de sua parte na condução de seu veículo, uma vez que o evento se deu por circunstâncias alheias a sua vontade e fora de seu domínio, daí não ser possível a responsabilização pelo atropelamento das vítimas.

Entretanto, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica- se que a pretensão condenatória encontra amparo nas provas documentais e testemunhais reunidas, indicando os elementos probatórios suficientes para se concluir que o apelante praticou os crimes de homicídio e lesão corporal culposas na direção de veículo automotor.

As ocorrências dos crimes se encontram comprovadas pelos autos de apresentação e apreensão (ID 4993265 – fl. 09), auto de entrega do veículo (ID 4993265 – fl. 37), boletim de acidente de trânsito (ID 4993265 – fls. 39/40), laudo pericial no veículo (ID 4993265 – fl. 41), laudo de lesão corporal nas vítimas (ID 4993265 – fls. 42, 43 e 44), exame de levantamento de cadáver (ID 4993265 – fl. 45) e laudo de necropsia (ID 4993265 – fls. 46/47), aliados as demais provas documentais e orais produzidas nos autos.

A autoria, ao contrário do que pretende levar a crer a Defesa, também é certa e recai sobre a pessoa do Réu.

Em seu interrogatório na polícia (ID 4993265 – fls. 31/32), JONAS FABRÍCIO LIMA DE AGUIAR, afirmou que ao retornar à cidade pela manhã, trafegando na Av. Quixadá, ouviu o barulho de celular tocando no banco de trás do carro e ao virar-se foi alertado por Karen dizendo: “Olha o carro”. Que ao voltar sua atenção para a via percebeu que havia uma L200 vindo em sua direção, tentou voltar a sua mão, mas perdeu o controle do carro vindo a atingir algo a sua frente e, sem saber o que tinha acontecido, seguiu em frente vindo a tomar conhecimento da gravidade do acidente posteriormente.

Já em sede do contraditório e ampla defesa o ora apelante, prestou seu depoimento (ID 4993270 – fls. 27/29), e afirmou que trafegava a uma velocidade aproximada de 40 a 50km/h descendo a Av. Quixadá por volta de 09h quando visualizou as vítimas que caminhavam de forma enfileirada na rua. Ao ultrapassar um carro estacionado na via ocorreu o atropelamento. Na ocasião fugiu por receio de mototaxistas, mas prestou assistência aos ofendidos sendo instruído pelo advogado a época a declarar que no momento da direção estava apanhando seu celular. Esclarece que havia passado a noite em um “rally” de carros e pela manhã ao retornar ocorreu o evento.

A versão sobre os fatos apresentada pelo Réu não encontra eco nas demais provas reunidas nos autos, não se afigurando, portanto, como a versão que prevalece no processo.

Em seu depoimento na fase judicial (ID 4993267 – fls. 25/27), NATHALIA SABRINA DA ROCHA CAMPOS, narrou que estava caminhando com as demais vítimas pela Via Quixadá em direção a Cuiabá e, ao recobrar a consciência já estava em uma maca de atendimento, não sabendo descrever detalhes do que ocorrera. O veículo atropelador seguia na mesma direção da depoente e as quatro pessoas que caminhavam foram atingidas pelo carro conduzido pelo réu, sendo a declarante jogada contra um veículo estacionado à margem da pista. Teve fratura na coluna, cortes na perna, lábios e queixo passando vinte dias hospitalizada e três meses impossibilitada de exercer suas atividades. Na ocasião o apelante não prestou socorro, somente a posteriori forneceu auxílio.

Outra vítima ouvida na instrução processual foi ARLETE RODRIGUES BARBOSA (ID 4993270 – fl. 06) a qual disse em Juízo, que caminhava pela calçada ao lado da sua filha SASHA, de NATALIA e DIORLANE, quando ouviu um freio forte e se percebeu no chão. Ao levantar observou uma Hillux fugindo, e uma senhora em pé que visualizou o acidente, momento em que pediu para chamar a ambulância. Sua filha estava a uns 8 metros do choque, sangrando muito pela boca, e DIORLANE faleceu instantaneamente, NATALIA estava longe e apresentava dentes quebrados e depois ficou sabendo da fratura na coluna, inclusive precisou de 11 pinos de titânio e parafusos. A declarante apresentou hematomas na coxa direita e braço e somente depois do acidente teve uma trombose na perna. Ressalta que após a fuga do acusado ficou sabendo que ele escondeu o carro no Diamantino e depois o genitor dele foi registrar ocorrência de roubo do veículo, e somente após denunciar o fato na televisão, o pai do apelante lhe pediu desculpas pelo ocorrido e passou a prestar assistência as vítimas, mas sempre ameaçando, pois se entrassem na justiça iria retirar o auxílio. Prossegue suas declarações descrevendo que DIORLANE caminhava na frente, a depoente e a filha SASHA em cima da calçada e NATALIA atrás. Que o réu atingiu primeiramente NATÁLIA, desviou atingindo logo após a informante e a filha, foi quando DIORLANE gritou, o réu arrancou, deu ré e passou por cima desta fugindo em seguida. Que SASHA não tem os dentes da frente e faz tratamento contínuo porque são frágeis, engordou 40kg depois do evento e até mudou de cidade com a filha porque o réu e familiares viviam ameaçando, mandando mensagens com piadas.

Também prestou depoimento a vítima SASHA ROMANCINE RODRIGUES (ID 4993270 – fl. 06), que afirmou que estava de costas caminhando na calçada com sua genitora, sua prima NATÁLIA e outra moça quando de inopino ouviu um grito, desmaiou e já acordou no hospital. Tomou conhecimento que o veículo conduzido pelo denunciado colidiu primeiro com NATÁLIA que quebrou a coluna e os dentes, em seguida a declarante e sua genitora foram atingidas, e posteriormente DIORLANE, que faleceu na hora. Ressalta que devido o acidente quebrou os dentes da frente, machucou a cabeça e o joelho permanecendo um mês internada e até hoje sofre com isso, porque sua dentição é frágil e sempre quebra, perdendo a raiz dos mesmos, já sua genitora lesionou a coxa.

Foi ouvida também a testemunha KARIN SILVANA MOREIRA FERREIRA (ID 4993267 – fls. 25/26), que estava no interior do veículo com o denunciado, acentuando que na madrugada estavam na praia e no retorno pegou uma carona. Visualizou uma caminhonete estacionada na via e as vítimas seguindo na mesma direção que o denunciado, vindo um outro carro em sentido contrário mas, na ocasião, o telefone do denunciado tocou e o réu perguntou se era o dele e logo em seguida houve o atropelamento.

Já a testemunha AMANDA CAROLINA SILVA LAGO DE MELO (ID 4993267 – 25/26), afirma ter acompanhado o denunciado em um rally permanecendo lá até umas 7h quando retornaram juntos no veículo. Fora deixada em casa e tomou conhecimento posteriormente do acidente.

Igualmente prestou depoimento (ID 4993268 – fls. 22/23) a testemunha FRANCISCO ARISTIDES DE AGUIAR, que não presenciou o evento, porém seu filho declarou que vinha um carro em sentido contrário e ao tentar desviar ocorreu a colisão, não sabendo informar se o denunciado fora atender o celular na ocasião.

FRANK WILLIANS GONÇALVES DA COSTA, outra testemunha que prestou depoimento em Juízo (ID 4993269 – fls. 22/23), disse que estava no veículo em companhia do denunciado quando fora desviar de uma Hilux estacionada na mesma mão de direção do apelante, momento em que fora surpreendido por uma L200 vermelha que vinha do outro lado da pista vindo a atropelar as vítimas que estavam na via. Acentua que o réu não prestou socorro aos ofendidos.

PAULO DE ALMEIDA DA SILVA, testemunha inquirida na fase instrutória (ID 4993270 – fl. 23/24), afirma que estava no banco de trás do veículo conduzido pelo denunciado e afirma que passaram a noite na praia farreando, e por volta de 08:30h retornaram à cidade sendo que o réu seguiu para deixar o pessoal em casa. No momento em que trafegavam, o celular do depoente tocou e, quando Fabrício se virou para saber quem era Karin gritou: “Olha o carro”, vindo a ocorrer o atropelamento que atingiu 4 pessoas que andavam a pé na beirada da pista. Não visualizou o recorrente ingerindo bebida alcoólica, pontuando que ele parou para prestar socorro, porém devido a aglomeração de populares saiu do local e foi deixar KARIN, AMANDA, FRANK e o declarante em casa. Assegura que foi o carro do denunciado que invadiu o local em que pedestres estavam andando.

Ressalto que a prova testemunhal é segura no sentido de apontar que o apelante na condução de veículo automotor, se virou para trás interessado em saber quem estava ligando no momento, desviando sua atenção do trânsito, e somente depois de alertado por ocupantes do carro (KARIN), retornou à direção, porém, devido o outro carro na pista contrária perdeu o controle vindo a atingir as vítimas DIORLANE OLIVEIRA (que faleceu), NATACHA CAMPOS, ARLETE BARBOSA e SASHA RODRIGUES (que sofreram graves lesões).

Observo também que o Boletim de Acidente de Trânsito constante dos autos (ID 4993265 – fls. 39/40), destaca que o recorrente perdeu o controle do veículo e atingiu as vítimas que caminhavam à beira da via pública em um impacto violento, tanto que DIORLANE (morta) fora arremessada a uma distância de 25 metros do choque inicial.

Outra certeza que obtive das provas arregimentadas ao feito, é que o acidente ocorreu em “perímetro urbano” o que exigia do apelante na condução de seu veículo automotor, um maior cuidado quando por ali dirigisse, o que não ocorreu. Vale ressaltar que o recorrente encontrava-se à noite toda na farra nas praias da cidade de Santarém - PA, sem dormir, e pela manhã dirigiu veículo automotor com mais 4 (quatro) passageiros, sem atenção necessária, tanto que ao tocar o celular dentro do carro que dirigia, virou-se para trás momento em que veio a perder a direção do mesmo ao desviar de outro que trafegava em sentido contrário, ocasionando o atropelamento de 4 (quatro) vítimas, sendo que 3 (três) lesionadas gravemente e 1 (uma) que veio a óbito.

Portanto, no caso em questão, restou demonstrado que o fato narrado na denúncia era notoriamente previsível, e que o apelante agiu com culpa na modalidade imprudência, eis que conduzia veículo automotor sem a atenção necessária, sendo incapaz de realizar manobras que pudessem evitar o abalroamento.

Sendo assim, comprovado que o falecimento e lesão das vítimas ocorreram em função do acidente conforme laudos constantes dos autos (ID 4993265 – fls. 42, 43, 44 e 45), está caracterizada a responsabilidade criminal do denunciado.

Portanto, não há como prosperar a tese defensiva de que ora apelante, não agiu com imprudência.

Neste sentido, confira-se julgado desta colenda 3ª Turma Penal:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 302 E 303 DA LEI 9.503/97. RECURSO DO ACUSADO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROVIDO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
O conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do acusado que dirigindo seu veículo automotor em via pública, com movimentação ostensiva de pedestres, não se atenta para a presença das vítimas, vindo a colidir com estas, causando a lesão de uma e a morte de outra, em plena trasladação do Círio de Nazaré
. 2. Evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, imperioso o redimensionamento das reprimendas. 3. Não configuradas as causas de aumento de pena dos incisos II e III do art. 302 do CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor em faixa de pedestres e deixar de prestar socorro), resta impossível a incidência na terceira fase da dosimetria. 4. Negado provimento ao recurso da defesa. Parcialmente provido o recuso do Assistente de Acusação. Decisão unânime.” (TJ-PA - APL: 00647022720158140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 04/05/2018)

Assim também outros Tribunais já firmaram entendimento como se vê:

Apelação.
Crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa praticados na direção de veículo automotor, em concurso formal
. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1.
Quadro probatório suficiente para a condenação do acusado
. 2. Afastamento da circunstância agravante da pena prevista no artigo 298, inciso V, da Lei nº 9.503/97, a qual exige, para sua configuração, que o condutor esteja no exercício de sua profissão ou atividade. Situação não demonstrada. 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 00038451120128260102 SP 0003845-11.2012.8.26.0102, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 24/08/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/08/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 E ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
)-
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - IMPRUDÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO - ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 9.503/97 -
DOSIMETRIA PENAL IRRETORQUÍVEL - APELO IMPROVIDO - UNÂNIME. (Apelação Criminal nº 201300304432 nº único0000065-06.2011.8.25.0012 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 14/05/2013)

(TJ-SE - APR: 00000650620118250012, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 14/05/2013, CÂMARA CRIMINAL)

Assim, restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante, não há como acolher o pleito de absolvição das condutas previstas nos artigos 302 e 303, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997).

DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Em análise do pleito alternativo do apelante, que pugna pela dispensa ou redução da pena de multa imposta, em atenção ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena, uma vez que não foi comprovada a situação econômica do mesmo, não vejo como prosperar.

O apenamento aplicado mostrou-se adequado A teor do artigo 70 do CPP, a sanção adotada foi a do crime mais grave, homicídio no trânsito (artigo 302 do CP), ou seja, 04 (quatro) anos e aumentada em 1⁄4 (um quarto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de detenção a cumprir em regime inicial semiaberto. No tocante a penalidade autônoma de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ficou estimada em 01 (um) ano e 03 (três) meses.

A pena de detenção acima fixada foi substituída (artigo 44 do CP), por duas sanções restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária convertida em 100 (cem) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

No tocante ao quantum da sanção imposta se conformou o apelante, que busca apenas a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária. Entende excessivo o valor de 100 (cem) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário mínimo vigente à época do acidente, fixado sem elementos suficientes para aferir a real condição econômica do apelante, que lhe possibilite suportar tal prestação fixada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a mesma ser reduzida.

Como se sabe, o parâmetro a ser adotado para a fixação da pena pecuniária deve ser a situação econômica do réu, em conjunto com o preceito do artigo 59 do Código Penal.

No caso da pena substitutiva de prestação pecuniária, estas devem ser estabelecidas em montante suficiente para a prevenção e reparação do delito, e condizente com a situação econômica do réu.

Na espécie, o réu se qualificou como veterinário, mora na casa dos pais, o que quer dizer que provavelmente não paga aluguel, é solteiro, reside em imóvel localizado em um dos melhores bairro da pérola do Tapajós (Prainha), de frente para o encontro das águas, tem com esporte o “rally”, diversão cara e dispendiosa, e no momento do acidente estava na direção de uma “HILLUX”, automóvel que atualmente chega ao preço de R$ 241.990,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos e noventa reais), além do que goza a vida com noitadas regadas a bebida e mulheres, fatos estes esclarecido pelo próprio apelante nos autos.

Em razão destes fatos, a prova indica que o recorrente tem sim plena capacidade de suportar a reprimenda pecuniária que lhe foi imposta. A propósito, o preço de 100 (cem) cestas básicas a 01 (um) salário mínimo cada, nem se aproxima a de 01 (uma) vida ceifada e 03 (três) com ferimentos que levarão para a eternidade.

Em face da natureza do delito, a prestação pecuniária será dirigida na sua totalidade a alguma entidade pública ou privada com destinação social, o que lhe retira qualquer aspecto de reparação civil.

Noutro giro, segundo respeitável escólio doutrinário, a prestação "deve ser suficiente para a prevenção e a reprovação do crime praticado, levando-se em consideração a situação econômica do condenado e a extensão dos danos sofridos pela vítima" (cf. Luiz Flávio Gomes - Penas e Medidas Alternativas à Prisão. Revista dos Tribunais, 1999, p. 132).

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência desta colenda 3ª Turma Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 302, §1º, I DA LEI Nº. 9.503/97 C/C ART. 70 (DUAS VEZES) DO CP - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DEVIDAMENTE APLICADA -
PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dosimetria analisada de forma escorreita, presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam culpabilidade e circunstâncias do crime, o que autoriza a aplicação da pena acima do mínimo legal. 2. Inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, assim como cauda de diminuição e pena. Presença das causas de aumento de pena relativa a ausência de permissão/habilitação para dirigir e deixar de prestar socorro à vítima, pelo que foi aplicado o aumento de 1/5 da pena sendo fixada em 03 anos, 03 meses e 18 dias de detenção e proibição/suspensão para obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. 3. Verificou-se que o Magistrado a quo aplicou o quantum de aumento de pena em 1/5, quando a lei prevê o intervalo de 1/3 à 1⁄2 em caso de aplicação da causa de aumento de pena. Portanto, incorreu em erro, porém não é possível realizar a correção, posto que prejudicaria o réu. 4. Aplicada a regra do concurso formal, considerando que com uma única ação, o réu cometeu dois crimes idênticos, desta forma, considerando que a pena foi a mesma para ambos os crimes, a pena de um foi aumentada em 1/6, passando a 03 anos, 10 meses e 06 dias de detenção e proibição/suspensão para obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.
5. O pleito de afastamento da pena pecuniária, em virtude de insuficiência financeira do réu, não merece prosperar, posto que não existe nos autos qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, inclusive o mesmo encontra-se patrocinado por advogado particular.
6.
A pena deve atingir a situação jurídica do apenado, não sendo possível que o mesmo opte pelo que lhe é mais confortável ou cabível. Ademais, a pena deve cumprir a sua função preventiva e repressiva da infração penal, não deve ser fixada de acordo com situação econômico financeira do réu, sob pena de perder a sua função principal
. 7. Existe a possibilidade de parcelamento da mesma, junto ao juízo de execuções penais, o que seria uma opção ao réu. 8. A pena foi aplicada de forma justa e proporcional, considerando que se trata de dois homicídios culposos, cometidos pelo réu ao dirigir veículo automotor sem habilitação e ainda sem prestar socorro às vítimas. 9. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.04740680-62, 198.197, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-22, Publicado em 2018-11-23) (grifos meus)

A jurisprudência de outros Tribunais também chancelam tal entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL -
REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - APELANTE HIPOSSUFICIENTE
. -
A fixação do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com o quantum da pena privativa de liberdade e também com a situação econômica do condenado. V. - A prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e a reprovação do crime praticado, levando-se em consideração a situação econômica do condenado e a extensão dos danos sofridos pela vítima
. Doutrina. - Não evidenciada a hipossuficiência do réu e diante da existência nos autos de elementos indicativos da necessidade de fixação da prestação pecuniária acima do mínimo, a redução do valor imposto não se mostra recomendada. (TJ-MG - APR: 10223140026186001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/05/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2017) (grifos meus)

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.
O valor fixado para o pagamento da prestação pecuniária mostra-se proporcional e suficiente para punir a conduta delituosa do recorrente, sem prejudicar sua situação econômica, sendo assim, incabível sua redução
. (TJ-MS 00302698720158120001 MS 0030269-87.2015.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/07/2017, 1ª Câmara Criminal) (grifos meus)

Sopesados tais aspectos, e considerando que o MM. Juiz fixou a reprimenda dentro de parâmetros razoáveis, concluo que o valor arbitrado - 100 (cem) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário mínimo vigente à época do acidente - não é excessivo, razão por que refuto a possiblidade de reduzi-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença lançada pelo douto Juízo de primeiro grau, pelos fundamentos acima lançados.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 07/12/2021